Tribunal: TJDFT
Processo: 0702603-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0702603-82.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS, CARLA GUAPINDAIA BRAGA MARTINS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir aos autores o valor pago em excesso a título de ITBI referente a compra de imóvel. Em sede recursal, alega o recorrente a necessidade de produção de prova pericial. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem, o qual deve ser avaliado pela Administração Pública e não o arbitrado pelos particulares. Afirma que o tributo é lançado de ofício, o que afasta a incidência do art. 148 do CTN. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como que a correção monetária seja amoldada às orientações contidas na Súmula 188 do STJ. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55510957). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 55514061). 3. Preliminar de incompetência do juizado especial - necessidade de prova pericial. Havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada. Preliminar rejeitada. 4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN. 5. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 6. Analisando os autos e os documentos anexados, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN, sendo este necessário, em que pesem as alegações do recorrido. Os únicos documentos anexados pelo réu, em contestação, demonstram simples arbitramento do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional. 7. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE: 02/12/2021. 8. Pelo exposto, escorreita a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo. 9. No mais, no que se refere à correção do crédito tributário, tem-se que em razão da natureza tributária, o termo inicial dos juros moratórios é, de fato, o dia imediatamente seguinte ao trânsito em julgado, na forma do parágrafo único do art. 167 do CTN e da Súmula no 188 do STJ. Contudo, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido, na forma da Súmula no 162 do STJ. 10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para determinar que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor a ser restituído pelo ente federativo a partir do trânsito em julgado da sentença; no período anterior ao trânsito em julgado deve incidir somente a correção monetária, a contar do desembolso. Sem custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1824268, 07026038220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. O recorrente sustenta ofensa ao art. 156, inciso II, da CF. No entanto, a questão de fundo apresentada no apelo extremo tem cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que, se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Verifica-se, ainda, que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Nesse sentido: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Valor venal. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas no 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1444831 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-11-2023 PUBLIC 17-11-2023) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 2. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS – ITBI. BASE DE CÁLCULO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 828996 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30-09-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014) Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal